Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711602-18.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: THAMYRIS OLIVEIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. RIOCIGUATE. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. TEMA 1.234/STF. PRELIMINAR REJEITADA. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Em 16/09/2024 o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234, estabeleceu que as demandas envolvendo medicamentos registrados na ANVISA, não incorporados ao SUS, e cujo custo anual supere 210 salários-mínimos, devem tramitar na Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da CF. Ações ajuizadas antes da publicação do acórdão de mérito, contudo, permanecerão na Justiça Estadual, conforme modulação dos efeitos da decisão. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou tese pela possibilidade do fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tema 106/STJ). 3. Na hipótese, uma vez comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito à paciente, diante da inexistência de outros fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença que acomete o demandante (Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica), bem como a existência de registro dos fármacos na ANVISA e a incapacidade financeira da parte, conclui-se que restaram cumpridos os requisitos previstos no Tema n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, incisos II e III, do CPC, ao argumento de que não há comprovação da efetiva necessidade do fármaco, tampouco demonstração, por parte da demandante, de evidência científica de alto nível quanto à eficácia e segurança do medicamento pleiteado, em face das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. No recurso extraordinário, após sustentar a existência de repercussão geral, o recorrente alega violação aos artigos 2o, 23, 196 e 198, todos da Constituição Federal, sob a alegação de que é inadmissível a concessão judicial do medicamento sem a devida comprovação científica de sua eficácia e segurança. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no tocante à apontada ofensa ao artigo 927, incisos II e III, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Após criteriosa análise dos autos, verifico que a autora atendeu aos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.657.156/RJ) para o fornecimento do medicamento RIOCIGUATE. Primeiramente, a autora apelada demonstrou sua incapacidade financeira para custear o tratamento, sendo, inclusive, beneficiária da justiça gratuita e patrocinada pela Defensoria Pública. O medicamento solicitado possui registro na ANVISA (65085691, item 2.5) e foi prescrito com urgência pelos médicos assistentes, Dra. Carolina Moreno Cossi (CRM/DF 26.191) e Dr. João Daniel B. Rego (CRM/DF 8800), diante da ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS (ID 65085681). Por fim, embora a nota técnica emitida pelo NATJUS (ID 65085691) tenha feito ressalvas quanto à eficácia do medicamento, ela reconheceu a demanda como justificada, destacando a ausência de alternativas terapêuticas no SUS e a contraindicação de tratamento cirúrgico para a enfermidade em questão” (ID 66758713). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário com relação à alegada violação aos artigos 2o, 23, 196 e 198, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: "A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula no 279/STF” (ARE n. 1.537.192 AgR, relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 30/4/2025, DJe de 7/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021